Tribunal: TJSP
Processo: 1009066-51.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OUTRO.
Justiça gratuita. Possibilidade de deferimento do benefício. Hipossuficiência, segundo a prova documental, reconhecida. Julgamento extra petita. Não acolhimento. Presença de pedido alternativo para a resolução do instrumento contratual. Decadência, ainda, não vislumbrada. Desfazimento do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OUTRO.
Justiça gratuita. Possibilidade de deferimento do benefício. Hipossuficiência, segundo a prova documental, reconhecida. Julgamento extra petita. Não acolhimento. Presença de pedido alternativo para a resolução do instrumento contratual. Decadência, ainda, não vislumbrada. Desfazimento do vínculo, por culpa do apelante, que não se submete aos prazos decadenciais invocados. Mera exigência de direito potestativo (art. 475, Código Civil). Multa imputada ao inadimplente. Manutenção. Penalidade expressamente pactuada. Remodelação dos valores, ainda, que atende à finalidade da reprimenda.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.